Tribunal: STF
Processo: RHC 214140
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. UNIDADE DE DESÍGNIOS (REQUISITO SUBJETIVO): AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, protocolado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 711.199/SC.



     2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena de 16 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante 4 condenações pelo crime do art. 157, § 2º, do Código Penal (roubo majorado). O Juízo de Execução Penal indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva.



     3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao agravo em execução formalizado pela defesa.



     4. Contra essa decisão, foi impetrado o citado HC perante o STJ.



     5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, previstos no art. 71 do CP. Afirma demonstrada a unidade de desígnios.



     6. Busca o reconhecimento da continuidade. 



     7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, preconiza o não provimento do recurso (e-doc. 43).



     8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 48).



     É o relatório. 



     Decido. 



    9. O Juízo de Execução Penal, ao indeferir o pleito defensivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, apontou o não preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP. Destacou a existência de desígnios autônomos entre as condutas criminosas. Eis o veiculado:



    “(...) No caso em análise, não se encontra caracterizada a continuidade delitiva, porquanto os delitos não possuem ligação, os crimes ocorreram em sequência, característica da reiteração criminosa. 



    Colhem-se das respectivas denúncias: 



    (...)



    Quanto aos delitos dos mencionados PECs, em que pese a proximidade de tempo e espaço entre os delitos, não se pode dizer que houve prosseguimento da mesma conduta delituosa, tendo sido praticados em três municípios diversos (Pinheiro Preto, Ituporanga e Rio do Sul), característica da reiteração criminosa e não da continuidade delitiva. 



    Logo, não há nas referidas ações penais qualquer elemento que demonstre o intuído do apenado de praticar um crime único, embora fracionado, sendo evidente a reiteração criminosa pela escolha aleatória das vítimas, demonstrando que o apenado visava tão somente a obtenção de lucro de forma escusa. 



    Ademais, não se identifica, tampouco se demonstra, ser cada um dos crimes simples fração de um crime único e a intenção global de praticar crime único, evidencia-se a vontade deliberada de praticar crimes em concurso com terceiras pessoas. 



    Frisa-se, por oportuno, que o instituto da continuidade delitiva não pode servir de estímulo à criminalidade e, no caso presente, há a habitualidade criminosa, vez que a personalidade do agente é voltada para a prática de crimes contra o patrimônio. (...).” (e-doc. 6, p. 5 e 10; grifos nossos).



     10. A ótica foi mantida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do agravo em execução, que fez ver, ainda, a ausência de identidade das condições de lugar, pois cometidos os roubos em 3 municípios diferentes e não contíguos. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) Na espécie, é certo que os crimes - que se busca o reconhecimento da continuidade - são de mesma espécie (roubo), praticados em período curto de tempo (de 08/11/2010 até 17/12/2010) e com similitudes no modus operandi, já que o acusado adentrava em residências e mediante grave ameaça praticada com arma de fogo, subtraía bens. No entanto, ora o acusado estava com alguns comparsas, ora na presença de outros agentes, a exemplo, quanto aos dois delitos praticados na cidade de Rio do Sul, na Ação Penal 054.10.011039-1, o crime foi praticado pelo apenado com os agentes Vânio Eger e Paulo César da Silva, já a Ação Penal 054.10.010668-8, versa sobre crime praticado em conjunto com Cleitiano Machado. 



    Ademais, os delitos não foram praticados nas mesmas condições de lugar. Note-se, o primeiro delito foi praticado em 08.11.2010 na cidade de Rio do Sul, o segundo em 25.11.2010 também na cidade de Rio do Sul, já o terceiro em 28.11.2010 na cidade de Pinheiro Preto, e o quarto em 17.12.2010 na cidade de Ituporanga. Cabe notar, os municípios sequer são contíguos, e conforme apresentado pela defesa, há a considerável distância de 159.20 km entre as cidades de Rio do Sul e Pinheiro Preto. 



    Não fosse isso suficiente, não haveria como se reconhecer a continuidade, haja vista que evidente a ausência de liame subjetivo entre os delitos, praticados em comarcas diversas e com modus operandis distintos (praticados com em concurso com agentes diversos); não se trata de um desdobramento decorrente de um plano previamente formulado entre os agentes, mas sim crimes autônomos cometidos de acordo com as circunstâncias existentes naquele tempo e locais. 



    O que se verifica, in casu, não foi um desdobramento de um único crime em várias ações, mas sim crimes autônomos, cometidos em circunstâncias diferentes (três cidades, com distinção entre o modus operandi), o que afasta a ocorrência da continuidade e evidencia sim a habitualidade criminosa, fazendo-se do ilícito, em verdade, um meio de vida. (...)” (e-doc. 1, p. 40-41; grifos nossos).



     11. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual não é suficiente para a caracterização da continuidade delitiva somente o preenchimento dos requistos legais objetivos (similitude das condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes), sendo necessária a demonstração da unidade de desígnios, isto é, um liame volitivo, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira. Dessa forma, diferencia-se a continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento do requisito subjetivo (unidade de propósitos) demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Delitos de roubo. Unificação das penas sob a alegação de continuidade delitiva. Não-ocorrência das condições objetivas e subjetivas. Impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório para esse fim. Recurso desprovido. Precedentes. 1. Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. 2. É assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado. 4. Incensurável o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora questionado, pois não se constata, de plano, ocorrerem as circunstâncias configuradoras da continuidade delitiva, não sendo possível o revolvimento do conjunto probatório para esse fim. 5. Recurso desprovido.”



    (RHC nº 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 18/03/2008, p. 09/05/2008; grifos nossos)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator